Tribunal: TJBA
Processo: 8042877-95.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042877-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA SOLANGE XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES REJEITADAS
. PROFESSORA ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. Pleiteia a Impetrante a concessão de uma segurança que lhe garanta o recebimento do vencimento básico/subsídio segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n.º 11.738/2008.

2
. Razão assiste à Impetrante, no mérito, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu a constitucionalidade da Lei n.º 11.738/2008 e, na oportunidade, entendeu que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

3
. Idêntico entendimento foi também firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1426210/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 911).

4
. O mesmo vale para o pedido formulado pelo Estado da Bahia, no sentido de que a VPNI deve ser incorporada para fins de definição do correto valor.

5. Ora, se o Impetrado opta por efetuar os reajustes determinados por Lei ou Decisão Judicial mediante uso dos indesejáveis "penduricalhos", não pode depois pretender que sejam interpretados segundo o seu melhor interesse ou de forma contrária à Lei ou entendimentos jurisprudenciais.

6
. Mostra-se impositivo no presente caso, diante dos ensinamentos jurisprudenciais oriundos dos Tribunais Superiores, o reconhecimento do direito líquido e certo do Impetrante de perceber o subsídio básico segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n.º 11.738/2008 e anualmente reajustado pelo Ministério da Educação.

Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º
8042877-95.2023.8.05.0000
,

e
m que figura como Impetrante

MARIA SOLANGE XAVIER DOS SANTOS

e, como Impetrado
, o
SECRETÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11